Tribunal: TJDFT
Processo: 0015059-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015059-97.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SÃO MAURÍCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SÃO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA RECORRIDO: MARIA CARLUCY ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE VAGA DE GARAGEM. QUADRA DE ESPORTES. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. ITBI. JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DAS RÉS. CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NO QUINTAL DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. No caso de perícia frustrada pela ausência de depósito de honorários periciais a cargo das rés, necessária a admissão da prova emprestada juntada por estas, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Publicidade enganosa é aquela capaz de induzir em erro o consumidor a respeito das características do produto fornecido (CDC 37 §1o). 3. A propaganda enganosa vincula o fornecedor do produto ou serviço, se tornando parte integrante do contrato (CDC 30). 4. Faz jus à indenização por danos materiais o consumidor que adquire imóvel acreditando na publicidade enganosa de que este possui vaga privativa de garagem e quadra de esportes dentro do empreendimento. 5. Propaganda de isenção do ITBI veiculada após a assinatura do contrato não é suficiente para configurar propaganda enganosa e gerar direito à restituição dos valores pagos pelos consumidores. 6. Provada a responsabilidade da construtora no atraso na averbação do habite-se, os encargos correspondentes aos "juros de obra" passam a ser suportados por esta. 7. A instalação do esgoto do prédio na área privativa do imóvel, em desconformidade com o contrato pactuado entre as partes, gera dano material e moral indenizáveis. 8. A prática de publicidade enganosa, com a entrega do imóvel comprado com características diversas das ofertadas e cobrança indevida do imposto de transmissão gera indenização por danos morais. Deu-se parcial provimento ao apelo. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 186, 403, 407, 884 e 927, sustentando, em ligeira síntese, que a condenação ao pagamento de indenização restou fixada em patamar elevado, sem observância dos critérios da equidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Argumentam, ainda, que os juros de mora relativos à condenação pelos danos morais somente são devidos a partir da fixação do valor pecuniário do débito por sentença judicial e, assim, não podem ter como termo inicial a data da citação. Colacionam julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Discorrem acerca da inaplicabilidade da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC, ao fundamento de que os embargos opostos não tiverem natureza protelatória, porquanto necessários tanto para sanar o vício apontado no recurso como para fins de prequestionamento. Indicam paradigma do TJMG, para demonstrar o dissenso interpretativo. Entretanto, no tópico, deixam de apontar a norma que julgam violada ou a qual se tenha em emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros Tribunais. Pugnam para que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEXANDRE JOSÉ RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO, OAB/RJ 88.556, RAFAEL ZANINI FRANÇA, OAB/SP 247.504 e RODRIGO TRIMONT, OAB/SP 231.409 (ID 26844664 – Págs. 1 e 2). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admito no que tange a alegada afronta aos artigos 186, 403, 407, 884 e 927, todos do CPC, tampouco quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, com relação ao quantum arbitrado a título de condenação por danos materiais a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Igualmente, descabe transitar o apelo quanto à apontada afronta aos dispositivos indicados e ao suscitado dissídio interpretativo, quanto à alegação de que os juros de mora não podem incidir, na espécie, a partir da citação. Isso porque o entendimento da turma julgadora, no sentido de que se contam os juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, está em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ALIMENTO CONTAMINADO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "O termo inicial dos juros moratórios no caso de condenação em danos morais decorrente de responsabilidade contratual é a data da citação, conforme o pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça" (AgInt no AREsp 1331437/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1728092/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021) (g.n.). Assim, inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ, e "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020), (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo em relação à inviabilidade do arbitramento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’) (REsp 1916950/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 14/5/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome dos advogados ALEXANDRE JOSÉ RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO, OAB/RJ 88.556, RAFAEL ZANINI FRANÇA, OAB/SP 247.504 e RODRIGO TRIMONT, OAB/SP 231.409. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029